Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700321-85.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. LEGALIDADE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO PELO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO EDITAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERFIL NÃO COMPATÍVEL COM A CARREIRA POLICIAL. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela antecipada para que seja assegurada a participação do agravante nas demais fases do concurso para agente de Polícia Civil do DF, do qual restou eliminado na fase de investigação de vida pregressa. A antecipação de tutela no recurso foi indeferida (ID 44252772). Contrarrazões apresentadas. Agravo interno interposto, em face do qual também foram apresentadas contrarrazões. II. Preparo devidamente recolhido. Agravo de instrumento admissível, na forma do art. 80, I, do regimento Interno. III. Inicialmente, destaque-se que não é cabível agravo interno contra decisão que indefere liminar em agravo de instrumento, quando a matéria ventilada nos agravos guarda similitude. Neste sentido, confira-se o posicionamento da jurisprudência das Turmas Recursais: "Não obstante tenha sido interposto agravo interno que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o "iter" procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido, encontrando-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz. Desse modo, observados os princípios da efetividade e celeridade do processo, o agravo interno resta prejudicado." (Acórdão 1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no PJe: 14/6/2017). IV. Por ocasião da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que "(...) o recorrente omitiu a existência de algumas ocorrências policiais no qual figurava como autor, contrariando obrigação imposta no edital do concurso para Agente da Polícia Civil, item 15.12.3. Além disso, foi condenado a 3 (três) anos de detenção, regime aberto, em ação penal transitada em julgado, por agressão à sua ex-esposa, o que também acarreta eliminação, na forma do item 15.12.1, por consistir em mácula ao "procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar.", item 15.12. Portanto, a eliminação do agravante foi devidamente justificada e respaldada em itens expressos no edital, constituindo suas condutas, prima facie, evidente óbice à retidão moral e social que se espera de um agente de segurança. O STF, no julgamento do RE 560.900/DF, representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que "sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". O Supremo, no mesmo precedente, ressalvou que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. No inteiro teor do acórdão, verifica-se que "Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente." No caso dos autos, há previsão em Lei para a fase de avaliação de vida pregressa dos candidatos ao ingresso nas carreiras da Polícia Civil do DF, art. 9o da Lei 4.878/65. A condenação do autor por agressão à sua ex-esposa é definitiva. Além disso, o agravante já demonstrou, com seu histórico de agressão e violência no âmbito doméstico, a incompatibilidade com as funções de sua Carreira Policial. Por fim, cumpre ressaltar que "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público" (AgInt no AREsp n. 1.919.722/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.), características essas que o recorrente não possui, segundo a investigação social realizada (...)." V. Acrescento que o fato do recorrente ter cumprido a pena criminal imposta e ter sido declarado reabilitado em nada altera o posicionamento ora adotado. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe. VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. VII. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1698633, 07003218520238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 47614366 e 47614367). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta inobservância aos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII), liberdade profissional (art. 5o, inciso XIII), ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, inciso I), e às disposições do art. 37, inciso II, da CF/88. Consoante teor do acórdão recorrido, verifica-se que a controvérsia refere-se à “participação do recorrente nas demais fases do concurso para agente de Polícia Civil do DF, do qual restou eliminado na fase de investigação de vida pregressa”. Nada obstante as alegações do recorrente, note-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame da matéria fático-probatória, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e das cláusulas do certame, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário (enunciado sumular n. 279 do STF). Nesse sentido, confira-se os precedentes do Pretório Excelso: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Eliminação de candidato. Sindicância de vida pregressa e investigação social. Hipótese restrita à situação pessoal do agravante. Matéria desprovida de repercussão geral. Fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Cláusulas do edital do concurso. Análise. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A questão suscitada no recurso extraordinário está limitada à análise da eliminação de candidato de concurso público em razão de investigação de sua vida pregressa. A matéria é desprovida de repercussão geral, porque se restringe à esfera de interesses do próprio agravante. 2. A apreciação da insurgência deduzida no recurso extraordinário em tela não prescindiria da análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, nem do reexame das cláusulas que regem o concurso em voga. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/09). (ARE 1235891 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 23-08-2021 PUBLIC 24-08-2021) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato eliminado na fase de investigação de vida pregressa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, da legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital do concurso. Incidência das Súmulas nos 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1198748 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal